Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704349-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIO ALVES MOREIRA EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O O acórdão de ID 64314996 anulou a sentença e determinou a restituição do veículo gravado com a alienação fiduciária ao devedor fiduciante, apelante. Em petição de ID 66877270-66877273 a instituição financeira, recorrida, informa a impossibilidade de restituir o veículo diante de que foi alienado a terceiro. Aguarde-se o decurso do prazo de recurso. Após, remeta-se o processo ao Juízo de origem, quem compete examinar a alegada impossibilidade de cumprir o comando judicial e aferir eventuais perdas e danos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e